Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRANIOPLASTIA. PRÓTESE CUSTOMIZADA. SUPERIORIDADE ESTÉTICA APENAS. LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE MOLDADA A MÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DEMORA EXCESSIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é ilícita a negativa de fornecimento de prótese prototipada, pois o único fundamento apresentado para justificar a sua superioridade seria o resultado estético superior, o qual não se confirmou no caso em apreço, em razão do “bom resultado estético” obtido com a prótese moldada a mão de metil-metacrilato.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1. Ausente a ilicitude no fornecimento da prótese e estando devidamente justificada a demora na sua aquisição, não há falar em responsabilidade por danos morais.
3. Recurso conhecido e provido.